Tribunal: TCU
Processo: 020.871/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9954/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria a Maria da Assuncao Silva, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades os proventos da interessada, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; considerando que o fundamento legal da aposentadoria exige o cálculo inicial dos proventos pela média das remunerações (arts. 20 e 26 da Emenda Constitucional 103/2019); considerando que a unidade técnica verificou que o cálculo da média das remunerações efetuado pelo órgão de origem, registrado na ficha financeira da interessada (R$ 8.393,99), diverge do valor considerado correto pela análise automatizada do TCU (R$ 8.235,97); considerando que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 15 da Lei 10.887/2004 ou §7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria da Assuncao Silva, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.871/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria da Assuncao Silva (XXX.975.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo dos proventos da interessada, observando o disposto no art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;